Tribunal: TJSP
Processo: 1057490-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante alega que a Constran, habilitada na licitação da Linha 17 – Ouro do Metrô, não obedeceu a dois itens previstos no Edital de licitação: da capacitação técnica e da qualificação econômico-financeira. A Constran apresentou, para comprovar sua qualificação econômico-financeira, o seu patrimônio líquido, que, por sua vez, foi composto, em grande parte, por

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante alega que a Constran, habilitada na licitação da Linha 17 – Ouro do Metrô, não obedeceu a dois itens previstos no Edital de licitação: da capacitação técnica e da qualificação econômico-financeira. A Constran apresentou, para comprovar sua qualificação econômico-financeira, o seu patrimônio líquido, que, por sua vez, foi composto, em grande parte, por certidões de acervo técnico. As certidões de acervo técnico não possuem liquidez e não podem ser convertidas em dinheiro e, portanto, não podem ser utilizadas para comprovar a qualificação econômico-financeira da impetrada, pois não se prestam a garantir a execução do contrato, objetivo principal da inclusão do item da qualificação econômico-financeira no Edital. Ainda, quando foi determinado que a Constran apresentasse os documentos de habilitação, ela não apresentou a certidão de registro no CAU, que se presta a comprovar sua capacitação técnica. Apenas apresentou protocolo de solicitação desse registro no CAU, o que não serviria para comprovar sua capacitação técnica naquele momento. Caso contrário, haveria evidente violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que, no Edital, se previa que a certidão de registro no CAU deveria ser entregue no momento de habilitação da licitante. Sentença reformada para invalidar a decisão que habilitou a Constran na licitação, com o consequente prosseguimento da licitação em relação às outras licitantes. Descabida a condenação em honorários.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.